Tribunal: TJBA
Processo: 8000718-35.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000718-35.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ISRAEL DOS SANTOS NASCIMENTO e outros (2) Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARAGOGIPE - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SEGREDO DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS. FATO SUPERVENIENTE. DEFERIMENTO DA HABILITAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA E DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE REMANESCENTE, DENEGADO. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Juvenal Conceição Sales e Israel dos Santos Nascimento, presos preventivamente no âmbito da denominada Operação Recôncavo, que apura a atuação, em tese, de organização criminosa armada envolvida em homicídios qualificados, tráfico de drogas e domínio territorial. Sustenta a Impetrante a existência de cerceamento de defesa pela negativa de acesso aos autos do inquérito policial e a ausência de fundamentação concreta e individualizada da decisão que decretou as prisões preventivas dos pacientes. A autoridade apontada como coatora prestou informações. A Procuradoria de Justiça opinou pela prejudicialidade parcial do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste constrangimento ilegal decorrente da negativa de acesso da defesa aos autos do inquérito policial; e (ii) saber se a decisão que decretou as prisões preventivas dos pacientes carece de fundamentação concreta e individualizada, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A alegação de cerceamento de defesa restou prejudicada por fato superveniente, consistente no deferimento da habilitação da Defensoria Pública e dos advogados constituídos, com liberação do acesso integral aos autos digitais, ressalvado o sigilo externo, o que esvazia o interesse processual quanto a esse ponto. 4. A decisão que decretou as prisões preventivas dos pacientes encontra-se devidamente fundamentadas em elementos concretos, com demonstração da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, extraídos do boletim de ocorrência, do relatório de investigação criminal e de informações de inteligência policial. 5. A custódia cautelar ampara-se na garantia da ordem pública, evidenciada pela extrema gravidade concreta dos fatos, praticados com modus operandi marcado por violência extrema, bem como na conveniência da instrução criminal, diante do ambiente de intimidação imposto às testemunhas, e no risco à aplicação da lei penal, considerado o vínculo dos investigados com organização criminosa dotada de estrutura e ramificações interestaduais. 6. As informações judiciais e o decisum impugnado individualizam a situação de cada paciente, destacando-se, quanto a Juvenal Conceição Sales, sua integração à organização criminosa e vínculo com os fatos investigados, e, em relação a Israel dos Santos Nascimento, sua identificação como integrante ativo do núcleo operacional, responsável por ações violentas e guarda de armamento. 7. Condições pessoais favoráveis, como atividade lícita e residência fixa, não se mostram suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais e demonstrada a inadequação das medidas cautelares diversas. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Habeas corpus parcialmente prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto quanto ao pedido de acesso aos autos, e, na parte remanescente, ordem denegada. Tese de julgamento: “1. O deferimento superveniente do acesso da defesa aos autos do inquérito policial enseja a perda do objeto do habeas corpus quanto à alegação de cerceamento de defesa. 2. É válida a prisão preventiva devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciem a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente e a necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, especialmente em contexto de atuação de organização criminosa armada.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Código de Processo Penal, arts. 312 e 313. JURISPRUDÊNCIA CITADA: Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HC nº 850.367/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.10.2023; Superior Tribunal de Justiça, RHC nº 176.733/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8000718-35.2026.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em benefício de Israel dos Santos Nascimento e Juvenal Conceição Sales. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar parcialmente prejudicado o Habeas Corpus, em razão da perda superveniente do objeto e, na parte remanescente, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.